Tribunal: STF
Processo: Rp 1364
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-07
Data de publicação: 1988-04-07

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE, DOS INCS. I, II E III DO
PARAGRAFO 1, DO ART. 24 DO DEC.-LEI N. 5/75. NA REDAÇÃO DA LEI
N. 346/80, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
AS ISENÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES SUJEITAS AO ICM ESTAO SUBORDINADAS A
CONVENIOS CELEBRADOS E RETIFICADOS PELOS ESTADOS, SEGUNDO O DISPOSTO
EM LEI COMPLEMENTAR (ART. 23, PARAGRAFO 6, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA). A LEI IMPUGNADA CONTEM RESTRIÇÕES RELATIVAS AOS
CONTRIBUINTES, SEM QUE TENHA HAVIDO MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA POR
NOVO CONVENIO. AFRONTA AOS ARTS. 23, PARAGRAFO 6, E 153, PARAGRAFO
1, DA LEI MAGNA.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.